Tribunal: STF
Processo: RHC 241393
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Eduardo Lima de Jesus interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na busca veicular quando o agravante responde de forma confusa e evaziva aos questionamentos dos policiais, durante abordagem no exercício de policiamente preventivo, o que indica suspeita razoável de haver algum objeto ilícito no veículo. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 883.340 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da busca veicular por ausência de justa causa.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Busca veicular. Alegação de ilicitude das provas. Fundadas razões demonstradas. Acusado que respondeu de forma confusa e evasiva aos questionamentos dos policiais, durante policiamento ostensivo. Apreensão de 170 kg de maconha. Parecer pelo não provimento do recurso.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    O Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou ao afastar o pleito defensivo (grifei):



    A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: 



    "[...] 



    Na hipótese, verifique-se que os agentes militares estavam realizando patrulhamento ostensivo e preventivo, na rodovia MS-295, quando abordaram o veículo do paciente e o indagarem sobre o que ele fazia e onde morava. Diante da resposta do réu, que gerou suspeitas ao dizer que "estava vindo procurar emprego, que não encontrou e que estava retornando para a cidade de Cascavel (PR)", os agentes solicitaram que ele abrisse o porta-malas, ocasião em que encontraram as drogas. 



    Assim, observa-se que as respostas do paciente às perguntas feitas pelos policiais, levantaram a suspeita de haver algum objeto ilícito no veículo. Realizada a busca veicular logrou-se em apreender na abordagem: 170kg de maconha. 



    Nesse contexto, é justa a busca veicular diante do caso concreto em exame. A propósito: [...]."



    Com efeito, não há ilegalidade na busca veicular quando o agravante responde de forma confusa e evaziva aos questionamentos dos policiais, durante abordagem no exercício de policiamente preventivo, o que indica suspeita razoável de haver algum objeto ilícito no veículo.



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos a alegada ilicitude da busca veicular, porquanto o conjunto das circunstâncias acima narradas (resposta confusa e evasiva a questionamentos feitos em patrulhamento policial ostensivo) demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca veicular.



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva e afastar a licitude da busca, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente